Tribunal: TJSP
Processo: 2099075-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Estabelecimento de ensino. Ação cominatória. Litígio referindo-se a aspecto didático-científico da relação. Competência recursal a cargo de uma dentre as 1a a 13a Câmaras de Direito Público, nos termos do art. 3o, inciso I, "I.6", da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes do Órgão Especial. Normas de competência recursal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Estabelecimento de ensino. Ação cominatória. Litígio referindo-se a aspecto didático-científico da relação. Competência recursal a cargo de uma dentre as 1a a 13a Câmaras de Direito Público, nos termos do art. 3o, inciso I, "I.6", da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes do Órgão Especial. Normas de competência recursal de observância obrigatória, como pressuposto indispensável da distribuição especializada e equitativa da função jurisdicional.

Não conheceram do agravo, por declinada a competência recursal.